Tribunal: TCU
Processo: 022.775/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma concedida pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de reforma do sr. Francisco Marinheiro de Souza, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração da reforma do interessado, recusando seu registro; 9.3. determinar à AudPessoal que adote, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da pensão militar instituída pelo sr. Francisco Marinheiro de Souza (ato e-Pessoal 51991/2019), levando em conta, para tanto, a irregularidade identificada no ato de alteração de reforma do ex-militar.